Tribunal: STF
Processo: AI 536100
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A DIRIMIR A
CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DA CITAÇÃO DO ORA AGRAVANTE, COM
BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
Questão eminentemente processual, que não enseja
apreciação em recurso extraordinário. Ademais, foi conferida à parte
 prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos
seus interesses, não se configurando cerceamento de defesa.
Agravo
desprovido.